Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004849-20.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.8.11.0100, indeferiu o pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores, bem como a apresentação de novo plano de recuperação judicial.
Inconformadas, as Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que quando apresentaram o plano de soerguimento, adequaram seu fluxo de pagamento ao valor devido à época, de aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
Sustentam que o Administrador Judicial, ao informar a lista de credores, reduziu-a para o montante de R$ 49.662.370,21 (quarenta e nove milhões seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta reais e vinte e um centavos).
Aduzem que devido à exclusão substancial dos valores arrolados no início da demanda, além da proximidade da realização da assembleia geral de credores (em 05.03.2020 e 12.03.2020), necessária se faz a suspensão deste ato, bem como apresentação de novo plano recuperacional.
Forte nesses argumentos, pugnam pela sobrestamento da Assembleia Geral de Credores para que as recuperandas possam apresentar novo plano de recuperação judicial. No mérito, pedem o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, o que é autorizado pelo inciso XIII, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese sob exame, neste juízo de cognição incompleta, entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar.
Com efeito, além da substancial mudança no valor inicial que diz respeito a créditos, em tese, não sujeitos à recuperação judicial, nos moldes do art. 59, § 3.o , da LRF, ainda não há definição sobre essas exclusões, torna o plano inicialmente sujeito a alteração e confere verossimilhança às alegações das Agravantes de que necessitas de mais tempo para as readequações.
Assim, vislumbro que o perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação militam em favor das Agravantes, e a prudência indica a necessidade de sobrestamento da decisão atacada, pelo prazo máximo de 60 dias.
Por isso, entendo, por prudência, conceder o efeito suspensivo almejado, devendo sobrestar a realização da assembleia, in limine.
Dessa forma, presentes os requisitos necessários, defiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora